Tribunal: TJDFT
Processo: 0704490-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença apresentado em desfavor do Distrito Federal, pela qual condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. O ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento da decisão rescindenda, exceto se concedida a tutela provisória. (art. 969 do CPC). 2.1. Na ação rescisória, o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido pois não vislumbrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. 2.2. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não foi conhecida, em razão da sua inadmissibilidade na espécie. 2.3. Não conhecida a ação rescisória ajuizada com o escopo de desconstituir o título judicial exequendo, não se justifica condicionar o levantamento dos valores a seu trânsito em julgado.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.